Tribunal: STF
Processo: HC 215404
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 735.730/MS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da denúncia:



    Consta do incluso Inquérito Policial que, em data anterior ao dia 27 de março de 2019, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca de Aparecida do Taboado/MS, a denunciada DAIANE DA COSTA VIOLA forneceu e vendeu drogas ao denunciado RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta ainda que, no dia 27 de março de 2019, por volta das 18h15min., na residência localizada na Rua São Jerônimo, nº 5.131, Jardim do Lago, nesta cidade e comarca, o denunciado RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA adquiriu, tinha em depósito, preparava e vendia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta por fim que, em data anterior, nesta cidade e comarca de Aparecida do Taboado/MS, os denunciados DAIANE DA COSTA VIOLA e RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Segundo apurado, durante diligências visando averiguar denúncias de tráfico de drogas na residência do denunciado RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, vulgo “POMBO”, Policiais Civis visualizaram o momento em que ele buscou porções de drogas, em duas oportunidades, em um terreno baldio a poucos metros de sua residência (na Rua Guilhermino Falcão) e as vendeu e entregou a dois usuários distintos. 



    Apurou-se que, ao realizarem a abordagem de RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e o acompanharem até o local onde o avistaram buscando as porções de droga, os Policiais Civis constataram que ele tinha em depósito, escondidos sob um tijolo, 01 (uma) porção de drogas do tipo cocaína e 04 (quatro) porções de droga do tipo maconha, pesando 33,2 g (trinta e três gramas e dois decigramas), além de uma balança de precisão guardada dentro de um saco plástico e um rolo de plástico filme, utilizado para embalar a droga. 



    Ademais, restou constatado que o denunciado RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA tinha em depósito, em sua residência, outras 03 (três) porções de drogas do tipo cocaína, devidamente embaladas para a venda. 



    Apurou-se ainda que as drogas apreendidas na residência do denunciado RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e no terreno baldio próximo à sua casa eram destinadas à venda, visto que ele exercia o comércio ilegal de drogas, conforme comprovado pelo auto de degravação das mensagens extraído de seu aparelho celular, de onde é possível extrair que ele adquiriu a droga que foi apreendida da denunciada DAIANE DA COSTA VIOLA. 



    Por fim, restou apurado que a denunciada DAIANE DA COSTA VIOLA vendeu à RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA as drogas do tipo cocaína e maconha que foram apreendidas na posse deste último, além dos denunciados já terem comercializado as mesmas substâncias entorpecentes em data anterior, conforme comprovado pela troca de mensagens entre os denunciados. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao recurso de Apelação de defesa, para absolver a paciente da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, e estabelecer a pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), em regime inicial fechado. Eis a ementa do julgado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA DEMONSTRADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – PLEITO ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO EVENTUAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E/OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Se o conjunto probatório é suficiente e harmônico no sentido de que a substância entorpecente era destinada à circulação na forma do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, resta devidamente comprovado o crime de tráfico, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio; 



    II - Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas para a traficância não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/06; ,



    III - É inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico eventual em favor daqueles que se dedicam à atividade criminosa. No caso, os recorrentes faziam do tráfico de drogas um meio de subsistência, formando rede de distribuição no local onde moravam, e um deles ainda é portador de maus antecedentes; 



    IV – A pena-base não comporta redução, uma vez que a fundamentação lançada na sentença revela-se plenamente idônea e evidencia o caráter desabonador da circunstância judicial da natureza da droga, pois se trata de cocaína, substância entorpecente que representa maior afetação ao bem jurídico tutelado e, assim, justifica a exasperação da pena-base. O patamar de elevação, sujeito à discricionariedade do julgador, deve ser mantido, pois adequado às finalidades da pena e não representa abuso ou arbitrariedade; 



    V – Em parte com o parecer, recurso parcialmente provido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉ QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na instrução processual. Ficou evidenciado que o paciente se dedicava à atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 



    2. Agravo regimental no habeas corpus desprovido. 



    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma, que a paciente preenche os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    O voto condutor do acórdão atacado, ao afastar o redutor da pena, reconheceu as seguintes informações acerca da dedicação da paciente às atividades criminosa: 



    "Narrou que realizaram a abordagem do denunciado em frente a sua casa, ocasião em que fizeram buscas no local e no terreno baldio, onde localizaram drogas do tipo maconha e cocaína, balança de precisão e plástico para embalar droga. 



    [...] 



    Conforme se observa dos autos, o acusado Rafael não é primário, pois ostenta duas condenações transitadas em julgado (p. 77-79), enquanto a ré Daiane vendia entorpecentes a ele com habitualidade (tanto que aquele possuía dívidas de drogas com esta), o que evidencia a reincidência e a dedicação a atividades criminosas, afastando, assim, a figura do tráfico privilegiado. 



    Nesse prospecto, não restando preenchidos os requisitos, inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06." (fls. 49/54) 



    Assim, o Tribunal de origem concluiu, em decorrência dos elementos fáticos apurados nos autos, que a paciente dedicava-se à atividade criminosa e a modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: […]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusado a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes e de petrechos relacionados ao seu comércio (balança de precisão e plásticos para embalar droga), o Tribunal estadual destacou que o acusado Rafael não é primário, pois ostenta duas condenações transitadas em julgado, enquanto a ré Daiane vendia entorpecentes a ele com habitualidade (tanto que aquele possuía dívidas de drogas com esta), o que evidencia a reincidência e a dedicação a atividades criminosas. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente